Tribunal: TJES
Processo: 5000678-02.2024.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000678-02.2024.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE ROBERTO FERNANDES
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000678-02.2024.8.08.0062

RECORRENTE:
JOSÉ ROBERTO FERNANDES.

RECORRIDO
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO, DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ALEGAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO VIA SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA (SNE). AUSÊNCIA DE PROVA PELO AUTOR QUANTO À NÃO ADESÃO AO SISTEMA. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação anulatória na qual o autor busca a anulação de processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, sob o argumento de que não foi devidamente notificado das infrações que lhe deram origem, violando seu direito à ampla defesa e ao contraditório.

2. A sentença julgou improcedente o pedido, por entender que, diante da alegação dos órgãos de trânsito de que a notificação ocorreu por meio eletrônico (SNE), caberia ao autor o ônus de provar que não aderiu ao sistema, o que não fez, prevalecendo a presunção de legitimidade do ato administrativo.

3. Recurso inominado interposto pelo autor, no qual sustenta o equívoco da sentença na distribuição do ônus da prova, afirmando que compete aos órgãos de trânsito comprovarem a regularidade da notificação.

4. O recurso não merece provimento. A sentença deve ser mantida. Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, veracidade e legitimidade. Diante da afirmação dos entes públicos de que as notificações foram devidamente encaminhadas por meio do Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), cabia ao autor produzir prova mínima para desconstituir tal presunção, demonstrando, por exemplo, que não era optante do referido sistema. O autor, contudo, limitou-se a negar genericamente o recebimento, quedando-se silente em sua réplica quanto à específica questão da adesão ao SNE, não se desincumbindo de seu ônus de apresentar fato impeditivo do direito alegado pela Administração (art. 373, I, CPC). Prevalecendo a presunção de regularidade do ato administrativo de notificação, não há que se falar em nulidade do processo administrativo.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

6. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, na forma do art. 98, § 3º, do CPC, em razão da gratuidade de justiça.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)